Tribunal: TJPA
Processo: 0800403-20.2023.8.14.0080
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800403-20.2023.8.14.0080

RECORRENTE: ANTONIO MARIA COSMO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado pelo meio cruel. Art. 121, § 2º, III, do código penal. Decisão De Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Qualificadora do meio cruel. Competência do tribunal do júri. Recurso desprovido.

I. caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Antônio Maria Cosmo da Silva contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado pelo meio cruel. A denúncia imputa ao recorrente ter desferido golpe de faca na região cervical de Antônio Edson Moreira do Monte, em razão de desentendimento ocorrido enquanto ingeriam bebida alcoólica. A decisão de pronúncia fundamentou-se em elementos de prova que indicam a materialidade do crime e indícios de autoria, remetendo o julgamento ao Tribunal do Júri.

II. questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos para a pronúncia, especialmente quanto à materialidade e aos indícios de autoria;
(ii) estabelecer se a qualificadora do meio cruel foi adequadamente reconhecida;
(iii) determinar se a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada.

III. razões de decidir

3.

A decisão de pronúncia limita-se ao juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito dos crimes dolosos contra a vida, conforme o art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, e o art. 413 do Código de Processo Penal.

4.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo laudo tanatoscópico, que atesta a causa da morte como hemorragia aguda decorrente de ferimento na região cervical, bem como pelos depoimentos de testemunhas que presenciaram o estado da vítima após a agressão.

5.

Os indícios de autoria são robustos, considerando a confissão parcial do recorrente, corroborada por depoimentos de testemunhas e elementos materiais que apontam para sua participação no crime.

6.

A qualificadora do meio cruel foi corretamente reconhecida, pois o golpe foi desferido em região vital, causando intenso sofrimento à vítima, que foi abandonada pelo agressor sem socorro. A ausência de testemunhas oculares do momento exato do golpe não invalida a qualificadora, uma vez que esta encontra suporte em provas indiretas, como o laudo pericial e os depoimentos colhidos.

7.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só se justifica se manifestamente improcedentes, o que não é o caso, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

8.

Eventuais dúvidas quanto às provas ou à dinâmica dos fatos devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em respeito ao princípio do in dubio pro societate.

IV. dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza plena.

2.

A qualificadora do meio cruel deve ser mantida na pronúncia quando encontrar suporte em elementos probatórios que indiquem o sofrimento intenso imposto à vítima, cabendo ao Tribunal do Júri sua análise definitiva.

3.

O juízo de pronúncia está vinculado à competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento de crimes dolosos contra a vida, sendo vedado ao magistrado usurpar essa competência por meio de valoração definitiva das provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, § 2º, III; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 807.393/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/5/2023, DJe 26/5/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.048.427/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/8/2023, DJe 21/9/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/5/2024, DJe 27/5/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Antônio Maria Cosmo da Silva, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel.

Nas razões recursais,
(ID 18782458),
a defesa pleiteia
a reforma da decisão de pronúncia. Fundamenta seu pleito nos seguintes argumentos:

(i)
Ausência de comprovação da qualificadora do meio cruel:
A defesa sustenta que a sentença se baseou em depoimentos indiretos e insuficientes para caracterizar a qualificadora, pois nenhuma testemunha presenciou o momento do crime.

(ii)
Fragilidade dos indícios de autoria:
Argumenta que os depoimentos são contraditórios e carecem de suporte probatório que demonstre, ainda que indiciariamente, a prática do delito pelo recorrente na forma descrita na denúncia.

(iii)
Insuficiência de provas:
Destaca que, em razão da ausência de testemunhas oculares e da natureza circunstancial das provas coligidas, o juízo de pronúncia não poderia ter concluído pela submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

Em suas contrarrazões (ID 18782459), o Ministério Público defendeu a manutenção da decisão de pronúncia. Sustentou, em síntese, que:

(i) A decisão recorrida encontra-se fundamentada em elementos probatórios robustos, incluindo o laudo pericial e os relatos de testemunhas que presenciaram os momentos subsequentes ao crime, bem como em declarações do próprio recorrente.

(ii) A qualificadora do meio cruel foi corretamente reconhecida, tendo em vista a gravidade do ferimento causado e o sofrimento imposto à vítima, que foi deixada à própria sorte pelo acusado.

(iii) A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade é suficiente nesta fase processual para justificar a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, considerando que a decisão de pronúncia se limita à análise da existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo desnecessária a demonstração cabal de culpa nesta fase. Assevera, ainda, que o reconhecimento da qualificadora do meio cruel é fundamentado nos relatos de testemunhas, que confirmam que o golpe foi desferido em região vital, agravado pela ausência de socorro à vítima.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Consta dos autos que, no dia 02 de julho de 2023, por volta das 14h, nas proximidades do “Bar do Doquinha”, situado na Vila de Santo Antônio do Cumaru, o recorrente teria desferido um golpe de faca na região do pescoço de Antônio Edson Moreira do Monte, conhecido como “Neném”. De acordo com a denúncia, o crime foi motivado por um desentendimento entre o acusado e a vítima, enquanto ambos ingeriam bebida alcoólica.

Segundo o relato das testemunhas e a instrução processual, a vítima, após ser atingida, deslocou-se até uma residência próxima, onde foi socorrida por familiares. Contudo, não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu durante o transporte até a Unidade Básica de Saúde local. O laudo tanatoscópico confirmou que a causa da morte foi hemorragia aguda decorrente do ferimento na região cervical.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público imputou ao recorrente a prática de homicídio qualificado pelo meio cruel (art. 121, § 2º, III, do Código Penal), em razão de o golpe ter sido desferido em área de alta letalidade, sem que a vítima tivesse qualquer possibilidade de defesa. Após a instrução, o juízo de primeiro grau pronunciou o acusado, reconhecendo a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, bem como a qualificadora, determinando o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Transcrevo a exordial acusatória, na parte que interessa,
verbis
:

“(...) em 02 de julho de 2023 por volta de 11:00h, a vítima Antonio Edson Moreira do Monte (“Neném”) chegou ao “Bar do Doquinha”, próximo ao campo do Palmeiras, na Vila de Santo Antônio do Cumaru, e passou a ingerir bebida alcoólica tendo, na sequência, chegado ao local o ora denunciado, sua companheira Elizângela Silva da Silva e os filhos do casal. Ato contínuo, vítima, denunciado e Elizângela passaram a beber juntos, tendo Francisco de Assis Silva Freitas, dono do bar, fechado o local ao meio-dia para almoçar e, na sequência, ido a um igarapé, tendo o ofendido ficado em frente ao local, juntamente com Antonio Maria. Por volta de 14:00h, em razão de um xingamento, o denunciado este desferiu uma facada contra o pescoço de Antonio Edson e empreendeu fuga. Consta dos autos que na data retrocitada Lucas Henrique Fernandes da Silva, irmão do ofendido, estava se dirigindo a sua residência, quando recebeu um telefonema de seu irmão “Tuíca”, informando que Antonio Edson havia sido “furado”. Ato contínuo, Lucas Henrique se deslocou até a casa do irmão “Tuíca” e o ajudou a colocar a vítima na ambulância, a qual não conseguia falar e cujo sangue jorrava do pescoço.

Ao chegar à Unidade Básica de Saúde, Lucas foi informado por uma enfermeira que o ofendido veio a óbito durante o deslocamento. Em seguida, Lucas Henrique se dirigiu à delegacia de polícia local e as buscas pelo autor do delito foram iniciadas.

Policiais civis e militares deslocaram-se ao “Bar do Doquinha”e lá populares afirmaram que o autor do delito trajava bermuda jeans e camisa preta, era conhecido como “Márcio” e residia na Vila Estiva. As Polícias Civil e Militar encontraram o ora denunciado na mesma data do delito (02.07.2023), por volta de 18:00h, em sua residência, localizada na Vila Estiva, vestindo bermuda jeans e camisa peta, e este afirmou ter o apelido de “Márcio”, e confessou ter desferido um golpe de faca contra o pescoço da vítima, em razão desta ter proferido um xingamento contra Antonio Maria”.

Eis a suma dos fatos.

Passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada. O magistrado de primeiro grau, com base nos elementos de prova constantes do processo, concluiu pela materialidade do crime e pela existência de indícios suficientes de autoria, o que justifica a pronúncia.

As alegações do recurso carecem de fundamento. A materialidade do crime está cabalmente comprovada, tendo em vista o Boletim de Ocorrência Policial, o laudo tanatoscópico (ID 98113079) e o laudo do local do crime, bem como os depoimentos das testemunhas.

Os indícios suficientes de autoria se baseiam, principalmente, nas declarações contundentes do próprio recorrente em interrogatório. Antônio Maria admitiu ter se desentendido com a vítima e, embora alegue amnésia quanto ao momento exato do golpe, confirma a posse da faca e o contexto de agressão. Ademais, depoimentos de testemunhas, como Francisco Josinei Firmino do Nascimento, corroboram a presença do recorrente na cena do crime e sua conduta agressiva, inclusive com relatos de que ele costumava portar uma faca, bem como depoimento da testemunha Francisco de Assis Silva Freitas, dono do bar do Doquinha, afirmando que viu o acusado e a vítima no bar na data do crime.

Verifica-se, portanto, que os elementos probatórios presentes nos autos são suficientes para atender aos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, que exige tão somente indícios razoáveis, sem necessidade de certeza plena.

Sustenta a defesa que não há provas suficientes para imputar ao recorrente a qualificadora do meio cruel, alegando que as testemunhas não presenciaram o momento do crime e que os relatos carecem de base empírica.

Contudo, razão não assiste à defesa. A qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente utiliza meio que intensifique o sofrimento da vítima, demonstrando indiferença à dor alheia. No caso em análise, o golpe foi desferido na região cervical, onde se localizam artérias calibrosas, conforme constatado no laudo tanatoscópico (ID 98113079) e confirmado pelos depoimentos colhidos.

Testemunhas como Lucas Henrique Fernandes da Silva relataram que a vítima esvaía-se em sangue, segurando o pescoço e pedindo ajuda. A omissão do recorrente, que abandonou a vítima sem prestar socorro, reforça a crueldade de sua conduta. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica em reconhecer o meio cruel em situações como a presente:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. MATÉRIA AVENTADA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. QUAFIICADORA DO MEIO CRUEL. PLURALIDADE DE GOLPES DE ARMA BRANCA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Eventual nulidade da sentença de pronúncia deveria ser sido objeto de recurso em sentido estrito, não sendo possível a dedução de tal matéria diretamente em sede de apelação, restando configurada a preclusão da matéria. Com efeito, "é pacífico nesta Corte o entendimento de que "eventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser argüida no momento oportuno e pelo meio adequado - qual seja: o recurso em sentido estrito -, sob pena de preclusão" (AgRg no RHC 163.683/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2022, DJe 1º/7/2022).

2. Conforme o reconhecido no decisum ora agravado, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

3.
No caso, o crime foi perpetrado com extrema violência, tendo o réu desferido reiterados golpes de arma branca em regiões vitais do corpo da vítima, o que lhe causou sofrimento físico intenso, atroz e desnecessário até a sua perda de consciência e consequente morte, o que não pode ser tido como fundamento insuficiente para a mantença da qualificadora do meio cruel.

4. Segundo narram os autos, os laudos atestam que a vítima foi atingida diversas vezes com um canivete, atingindo o pescoço, costas, mãos e braços, conforme as fotografias, não sendo possível falar em carência de básica fática para o reconhecimento da referida qualificadora.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para excluir a qualificadora seria necessário revolver o acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que não coaduna com a via do writ, máxime na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.

6. Descabido o decote da qualificadora do meio cruel, pois sua incidência encontra amparo em elementos de convicção amealhados nos autos, deve ser reconhecida, por consectário, a desnecessidade da revisão da dosimetria da pena e do estabelecimento de regime prisional menos gravoso ao ora agravante.

7. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 807.393/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

Assim, as provas constantes dos autos sustentam adequadamente o reconhecimento da qualificadora, devendo sua análise definitiva ser reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

É preciso destacar que a pronúncia não constitui juízo de mérito definitivo, mas apenas de admissibilidade da acusação, remetendo a análise aprofundada das provas ao Tribunal do Júri. Nesta fase, basta a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais estão devidamente demonstrados nos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "
a pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ser proferida sempre que o Juiz se convencer da existência do crime e houver indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, fase em que vigora o princípio do in dubio pro societate
". (AgRg no AREsp 2.285.149/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Outrossim,
eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do
in dubio pro societate
, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. SUCESSIVOS GOLPES. SUBMISSÃO DO JULGAMENTO AO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

2.
Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

3.
Assim, a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem nenhum lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

4.
No caso vertente, há prova produzida sob o crivo do contraditório que autoriza a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular. Com efeito, a Corte estadual consignou que o acusado haveria desferido um chute na cabeça da vítima, região vital, quando ela estava desacordada, o que evidencia, em princípio, prova do animus necandi.

5.
Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese em exame. Deveras, incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas, escolher a versão que lhes parecer mais verossímil e decidir a causa conforme suas convicções, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da CF.

6. Em relação à qualificadora descrita no art. 121, § 2º, III, do CP, observa-se que as provas dos autos indicam a possibilidade de haver sido imposto à vítima intenso sofrimento físico e mental ao ser golpeada sucessivamente pelo apontado grupo agressor composto pelo acusado.

7. A decisão está em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal, que entende "que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' [...], não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri" (HC n. 456.093/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 29/8/2018). 8. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.048.427/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/9/2023.).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação, pois presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

3.
A avaliação da autoria delitiva é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, mas cabe ao magistrado tecer os comentários pertinentes à dinâmica fática constante do processo. Assim, a descrição dos fatos que indicam a possível autoria do delito de forma suscinta, como no caso, não caracteriza excesso de linguagem
4. Agravo regimental desprovido”.(AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.).

Portanto, as alegações de ausência de provas ou insuficiência de elementos indiciários não se sustentam, pois estes são mais que suficientes para justificar a decisão de pronúncia. Desta forma, restam presentes os elementos indiciários que caracterizam tanto a autoria quanto a qualificadora.

Ressalte-se que, nesta fase processual, a exclusão de qualificadoras somente se justifica se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso em análise.
No mesmo sentido, entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica
in

verbis
:

“1.
As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos
- o que não se observa na hipótese em exame -,
sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
[...] 3. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal,
não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor
.” (AgRg no REsp n. 1.845.702/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 29/6/2020).

Percebe-se, portanto, que a decisão de pronúncia está em conformidade com o entendimento consolidado nas Cortes Superiores e fundamentada de maneira coerente com as provas e indícios existentes nos autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento do recurso
, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia como proferida pelo Juízo de origem, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 17/02/2025